Tribunal: TJDFT
Processo: 0726070-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726070-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal proposta por GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA, com lastro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, com o objetivo de desconstituir a coisa julgada estabelecida em seu desfavor no processo n. 0727005-20.2019.8.07.0001. Naqueles autos, foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 710 dias-multa, calculados a partir da fração mínima. Em suma, o demandante assevera que a condenação está em manifesta contrariedade com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores quanto aos seguintes pontos: a) utilização de ações penais em curso para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006; b) a quantidade de droga apreendida, analisada à luz do Tema 506 do STF. Pugna, portanto, pela antecipação dos efeitos da tutela desconstitutiva, a fim de reconhecer as violações apontadas e determinar a imediata suspensão da unificação da pena pelo juízo da execução, até o julgamento da presente revisão criminal. No mérito, requer seja confirmada a liminar. É o relato do necessário. Decido. De plano, cumpre registrar o evidente o descompasso entre o fundamento legal apontado pelo demandante (art. 621, I, do CPP) e os argumentos tomados no caso concreto como base para a pretensão desconstitutiva, pois o aludido dispositivo não contempla suposta inobservância de orientação jurisprudencial. Sem embargo, prevalece nesta Câmara Criminal o entendimento de que a revisão criminal deve ser admitida quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal (Acórdão 1432018, 07310206420218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no PJe: 29/6/2022). Portanto, admito a presente revisão. Passo ao exame do pedido liminar. A despeito da inexistência de previsão legal específica, a concessão de liminar em revisão criminal é excecionalmente admitida pela jurisprudência, e restringe-se aos casos nos quais demonstrada de modo irrefutável a plausibilidade jurídica do pedido – vinculada a uma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. Dito de outro modo, em razão da natureza desconstitutiva da revisão criminal, o acolhimento da pretensão liminar exige a demonstração de ilegalidade ou vício evidente, manifesto, explícito ou inquestionável. Caso contrário, há de prevalecer a estabilidade da coisa julgada e a presunção de higidez que dela decorre. Sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 1o, INCISO II, da LEI no 8.137/1990. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. (...) (Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) PENAL. AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de liminar em sede de revisão criminal somente se justifica se cabalmente demonstrada a possibilidade de superveniência de prejuízo irreparável, desde que verossímil a fundamentação jurídica, ou existente prova irrefutável da inocência do réu (...) (Acórdão 1077168, 20170020220017RVC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 182/184) AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de revisão criminal, conquanto não exista previsão legal para a concessão de liminar, a jurisprudência a tem admitido, em situações excepcionalíssimas, quando evidenciada, de plano, e de forma inequívoca, a ocorrência de graves erros por parte do Poder Judiciário, ou quando sobrevierem provas irrefutáveis da inocência do condenado, ou, ainda, de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena, a teor do artigo 621, do Código de Processo Penal. (...) (Acórdão 952471, 20160020126358RVC, Relator: ESDRAS NEVES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 4/7/2016, publicado no DJE: 7/7/2016. Pág.: 380/381) Em análise perfunctória, própria dos juízos de cognição sumária, não considero evidenciada a plausibilidade jurídica do pedido. Do exame dos autos de referência (0727005-20.2019.8.07.0001), depreende-se que o demandante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06 e art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, além do pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa, no mínimo legal. Realmente, na terceira etapa da dosimetria do crime de tráfico de drogas, consignou-se que, pelo fato de o acusado responder a outra ação penal pelo mesmo crime, estaria evidenciada a sua dedicação à atividade criminosa, de modo a obstar o reconhecimento da minorante especial prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006. Também não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça já firmou posição sobre a matéria, quando do julgamento do Tema Repetitivo 1139, quando fixou a seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”. Entretanto, constata-se que o processo de referência transitou em julgado em 5/5/2021, enquanto a referida tese foi estabelecida apenas no ano de 2022. A mudança de entendimento jurisprudencial, mesmo sob a sistemática dos precedentes qualificados, não tem o condão de afastar a imutabilidade da coisa julgada e, de forma indiscriminada, conduzir à aplicação retroativa do precedente, sob pena de grave violação à segurança jurídica. Assim já decidiu esta Câmara Criminal: (...) 1. O e. STJ, no julgamento do AgRg no HC n. 758.939/SC, firmou entendimento de que não se admite, por meio de revisão criminal, a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento em alteração de entendimento jurisprudencial, ainda que firmado em julgamento de recursos repetitivos - precedente qualificado. 2. Em observância ao que decidiu o e. STJ, não se admite rever a pena de condenação transitada em julgado com base na tese firmada no tema 1.139, seja pela via revisional ou em execução penal. 3. Revisão criminal julgada improcedente. (Acórdão 1786846, 0740897-57.2023.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 27/11/2023.) O referido raciocínio também se aplica ao Tema de Repercussão n. 506 do Supremo Tribunal Federal, estabelecido apenas em recente julgado (RE 635.659 – 26/6/024). Nesse descortino, em análise superficial, não se pode dizer que a condenação está eivada de ilegalidade patente, capaz de conduzir à imediata desconstituição da coisa julgada. Ante o exposto, conheço parcialmente da presente revisão criminal e, na extensão admitida, INDEFIRO a liminar. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator